Tribunal: STF
Processo: ARE 1393022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR EFETIVO – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ADQUIRIDO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO - ARTS. 10 E 11 DA LEI ESTADUAL N.º 15.462/05 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 1.0024.11.194659-6/003 – REPOSICIONAMENTO DEVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, o ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde deverá ocorrer no nível III, se comprovada a habilitação do servidor em curso de pós-graduação lato sensu, à época da investidura no cargo público. 2. Ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com título de pós-graduação desde a investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência mínima de curso superior para o exercício do cargo. 3. Uma vez demonstrado que o requerente é portador de título de pós-graduação lato sensu, obtido antes do ingresso no serviço público, a manutenção da sentença que reconheceu o seu direito de ser reposicionado no nível correspondente à formação, com o consequente pagamento das diferenças retroativas à data da posse, é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para determinar que o reposicionamento do servidor seja realizado desde 01/04/2016, data em que o autor entrou em exercício, bem como para estabelecer que a correção monetária seja aplicada conforme o IPCA-E".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente